Tribunal: CARF
Processo: 17747.001930/2006-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
17747.001930/2006-53
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-007.203 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
FREUDENBERG NAO TECIDOS LTDA. & CIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 28/03/2006
FIBRAS DE MATÉRIAS TÊXTEIS. POSIÇÃO 5503. BICOMPONENTE.
INEXISTÊNCIA DE PREPONDERÂNCIA EM PESO DE QUALQUER
COMPONENTE. REGRA GERAL DE INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA
HARMONIZADO. NOTA 2A DA SEÇÃO XI.
Fibras de matérias têxteis, constituídas por dois ou mais componentes, sem
preponderância em peso de quaisquer deles na composição, classificam-se, nos
termos da Nota "2a" da Seção XI da NCM/SH, na posição situada em último
lugar na ordem numérica dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em
consideração.
Na hipótese de fibras bicomponentes em que as matérias têxteis são polietileno
e poliéster, ou polietileno e polipropileno, o produto classificar-se -ão na NCM
5503.90.90.
CLASSIFICAÇÃO INCORRETA ADOTADA PELO FISCO. MULTA DE
1% SOBRE VALOR ADUANEIRO. ART. 84, I DA MP No 2.158-35/01.
SÚMULA CARF No 161.
Prevalece a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada,
prevista no art. 84, I da Medida Provisória no 2.158-35/01,conquanto a
classificação laborada pelo autoridade fiscal em auto de infração revela-se
incorreta, por aplicação da Súmula CARF no 161.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário apenas para manter a atuação fiscal no tocante à multa
prevista no art. 84, I da Medida Provisória no 2.158-35/01, por força da Súmula CARF no 161.
Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros Laercio Cruz Uliana
Junior e Pedro Rinaldi de Oliveira Lima. Julgamento iniciado na sessão de 26 de agosto de 2020.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17747.001930/2006-53
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.203 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17747.001930/2006-53

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Laercio Cruz Uliana
Junior, Mara Cristina Sifuentes, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Reproduzo o inteiro teor do relatório da decisão recorrida:
O importador, por intermédio da Declaração de Importação (DI) n° 06/0351088- 9,
registrada em 28/03/2006, submeteu a despacho aduaneiro mercadorias fabricadas pelo
exportador coreano, HIJVIS CORPORATION, classificadas no código NCM
5503.10.91, com alíquota de 2% para o Imposto sobre a Importação (II) e 0% para o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), assim descritas na adição 01 da Dl:
1. FIBRA BICOMPONENTE, DE DIFERENTES PONTOS DE FUSÃO, FIBRAS
SINTÉTICAS DESCONTINUAS, NÃO CARDADAS, NÃO PENTEADAS NEM
TRANSFORMADAS DE OUTRO MODO PARA FIAÇÃO 1,5 DE X 38MM;
2. FIBRA BICOMPONENTE, DE DIFERENTES PONTOS DE FUSÃO, FIBRAS
SINTÉTICAS DESCONTINUAS, NÃO CARDADAS, NÃO PENTEADAS NEM
TRANSFORMADAS DE OUTRO MODO PARA FIAÇÃO 1,5 DE X 38MM.
3. FIBRA BICOMPONENTE, DE DIFERENTES PONTOS DE FUSÃO, FIBRAS
SINTÉTICAS DESCONTINUAS, NÃO CARDADAS, NÃO PENTEADAS NEM
TRANSFORMADAS DE OUTRO MODO PARA FIAÇÃO 2 DE X 38MM.
4. FIBRA BICOMPONENTE, DE DIFERENTES PONTOS DE FUSÃO, FIBRAS
SINTÉTICAS DESCONTINUAS, NÃO CARDADAS, NÃO PENTEADAS NEM
TRANSFORMADAS DE OUTRO MODO PARA FIAÇÃO 3 DE X 38MM
Atendendo à solicitação do Fisco (fl. 30), o Engenheiro Têxtil, Sr. José Antonio Bauab
Filho, elaborou Laudo Técnico dos produtos importados (fls. 31 a 45), ratificando tratar-
se de fibras sintéticas descontinuas, bicomponentes, de diferentes pontos de fusão,
atendendo às especificações declaradas na DI, apresentando a seguinte composição:
1. 50% POLIETILENO (PE) E 50% POLITERAFLALATO DE ETILENO (PET -
ENTENDE-SE COMO POLIÉSTERES, CONFORME NESH)
2. 3, 4. 50% POLIETILENO (PE) E 50% POLIPROPILENO (PP)
Em conseqüência do resultado pericial, a fiscalização procedeu à reclassificação das
mercadorias constantes do item 1 para o código NCM 5503.20.00; e das mercadorias
constantes dos itens 2 a 4, para o código NCM 5503.40.00, com alíquotas de 16% para
o II e 0% para o IPI, lavrando Autos de Infração para cobrança da diferença de tributos
incidentes sobre a importação e multas.
Cientificado do lançamento em 31/05/2006, o contribuinte apresentou impugnação em
28/06/2006, fls. 51/66, alegando, em síntese, que:
(a) a Regra Geral para Interpretação do Sistema Harmonizado 2-A, citada no Auto de
Infração, não se aplica aos produtos importados, pois o laudo técnico demonstrou tratar-
se de produtos acabados;
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.203 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17747.001930/2006-53

(b) o item 2 da NESH da Seção XI, citado no Auto de Infração, reflete a situação dos
produtos importados, pois são compostos de duas matérias têxteis sem que haja
predominância em peso de nenhuma dessas matérias. Dessa forma, conforme segunda
parte do item 2 da NESH da seção XI, o produto é classificado como se fosse
inteiramente constituído pela matéria têxtil que se inclui na posição situada em último
lugar na ordem numérica dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em
consideração;
(c) aplicando essa regra no caso do item 1 da DI, dentre as classificações suscetíveis de
validamente se tomarem em consideração: 5503.20.00 (que corresponde a "outras fibras
sintéticas descontinuas, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo
para fiação, de poliésteres"), e 5503.90.10 (que corresponde a "fibras sintéticas
descontinuas, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo para
fiação, bicomponentes de diferentes pontos de fusão"), a classificação correta é
5503.90.10, haja vista encontrar-se em última posição numérica;
(d) aplicando a mesma regra no caso dos itens 2 a 4 da DI, dentre as classificações
suscetíveis de validamente se tomarem em consideração: 5503.40.00 (que corresponde a
"outras fibras sintéticas descontinuas, não cardadas, não penteadas nem transformadas
de outro modo para fiação, de polipropileno"), e 5503.90.10 (que corresponde a "fibras
sintéticas descontinuas, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo
para fiação, bicomponentes de diferentes pontos de fusão"), a classificação correta é
5503.90.10, haja vista encontrar-se em ultima posição numérica;
(e) reconhece, assim, que a classificação informada na DI está incorreta, pois o certo
seria 5503.90.10 ao invés de 5503.10.91, visto que as FIBRAS BICOMPONENTES
não são de POLIAMIDAS e sim de outros materiais conforme identificados no laudo;
(f) cita as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado para referendar seu
entendimento, concluindo não existir diferenças de impostos a serem exigidas, posto
que as alíquotas do código 5503.90.10 são as mesmas daquelas propostas na DI, sendo
devida apenas a multa por classificação incorreta;
(g) as "fibras bicomponentes de diferentes pontos de fusão" foram incluídas na TEC
itens 5503.10.91 e 5503.90.10, através do Decreto 3.219/99, com o objetivo de
distingui-las das demais e, assim, privilegia-las com alíquotas mais baixas.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II julgou
parcialmente procedente a impugnação, exonerando o lançamento da multa por falta de licença
de importação (art. 633, II, “a” do RA/2002). Da ementa da decisão constou:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 28/03/2006
Ementa: REENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. LANÇAMENTO DA DIFERENÇA
DE TRIBUTOS. MULTA POR CLASSIFICAÇÃO INCORRETA.
Fibras sintéticas descontinuas, bicomponentes, de diferentes pontos de fusão,
constituídas de poliéster e polietileno, classificam-se no código NCM 5503.20.00.
Fibras sintéticas descontinuas, bicomponentes, de diferentes pontos de fusão,
constituídas de polipropileno e polietileno, classificam-se no código NCM 5503.40.00.
MULTA POR INFRAÇÃO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO. FALTA DE
LICENÇA DE IMPORTAÇÃO.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.203 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17747.001930/2006-53

Como a autoridade fiscal não demonstra que a importação fiscalizada sujeita-se à
exigência de licenciamento, é de rigor reconhecer a improcedência da imposição da
multa capitulada no artigo 633, II, "a", do Decreto 4.543/2002.
Lançamento Procedente em Parte
O Acórdão da DRJ assentou as seguintes premissas e/ou fundamentos para sua
decisão:
1. Com base nos elementos dos autos as mercadorias encontravam-se
perfeitamente identificadas, sem que houvesse contestação pelas partes;
2. As mercadorias são bicomponentes compostos (duas matérias têxteis distintas)
de núcleo de poliéster (item 1) e núcleo de polipropileno (itens 2, 3 e 4);
3. Na posição 5503 não se encontra previsto o polietileno como matéria têxtil, há
apenas poliésteres e polipropileno;
4. A RGI-3A determina que a posição mais específica prevalece sobre a mais
genérica, que no caso de produto composto, considera-se igualmente específica a posição que se
refira a apenas uma parte das matérias constitutivas;
5. A Nota 2A da Seção XI determina que no caso de produtos têxteis contendo
duas ou mais matérias têxteis, sem predominância em peso de qualquer uma delas, o produto é
classificado na posição situada em último lugar na ordem numérica dentre as suscetíveis de
validamente se tomarem em consideração”;
6. O item 1 é um produtos composto em que somente o poliéster possui posição
específica devendo, portanto, ser classificado na NCM 5503.20.00, com a aplicação da RGI-3A.
Neste sentido incorreto o raciocínio da contribuinte em adotar a posição em último lugar (Nota
2A, Seção XI), pois além de contrariar a RGI-3A, o critério determinante para fins de
classificação é a matéria têxtil e não a “bicomposição das fibras ou seu ponto de fusão”;
7. Os itens 2, 3 e 4 são produtos compostos cujo único material de posição
específica é o polipropileno, assim, adotando as mesmas regras acima, devem ser classificados
na NCM 5503.40.00;
8. As definições das classificações acima se fazem com o complemento da Regra
6;
9. Exonerou a contribuinte da multa por falta de licença de importação em razão
da Fiscalização não comprovou que os produtos importados sujeitavam-se à exigência de tal
Licença.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário.
- A RGI 2A, utilizada como fundamento fiscal, é inadequada pois é específica
para as situações em que referência a artigos incompletos ou inacabados, o que à evidência não é
o caso dos autos;
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.203 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17747.001930/2006-53

- Aduz que a classificação de mercadorias deve ser feita exclusivamente conforme
a Regra 1 e, apenas se subsistir conflito ou dúvida, passa-se à Regra 2 e seguintes;
- A classificação dos produtos importados resolve-se pela simples utilização da
Nota 2A da Seção XI. A utilização da regra específica das Notas Explicativas de Seção é reflexo
de emprego da Regra 1 da RGI/SH, a qual se aplica para a classificação das fibras;
- Afirma que a classificação da mercadorias é regida principalmente pelas notas
de seção e capítulo e, somente se não houver uma nota aplicável ao caso concreto, é possível
aplicar as Regras 2 a 6;
- A Nota 2 da Seção XI determina que tratando-se de fibras compostas de
materiais têxteis igualmente misturados (sem preponderância), o produto deve ser classificado na
posição situada em último lugar na ordem numérica dentre aquelas válidas ao produto. Assim ,
arremata que a classificação será:

- Contesta o fundamento da DRJ para aplicar a RGI -3A, porquanto esta
regra não precede a RGI-1 e a esta está subordinada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Os fundamentos legais da Fiscalização para determinar as classificações corretas
são (i) a Regra Geral de Interpretação do Sistema Harmonizado - RGI “2. a)” e (ii) a Nota
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.203 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17747.001930/2006-53

“2.a)” da Seção XI, conforme consta do Auto de Infração no quadro “Descrição dos Fatos e
Enquadramento legal” (fl. 5):
As exigências fiscais acima consubstanciadas efetivaram-se tendo em vista o Laudo
Técnico efetuado, o disposto no item 2-A das Regras Gerais para Interpretação do
Sistema Harmonizado, e ainda, item 2 das Notas Explicativas da Seção XI da Tarifa
Externa Comum-TEC que dispõe sobre "Materiais Têxteis e suas obras, onde preceitua
que:
"Os produtos têxteis dos Capítulos 50 a 55 ou das posições 5809 ou 5902,tendo duas ou
mais matérias têxteis, classificam-se como se fossem inteiramente constituídos pela
matéria têxtil que predomine em peso, relativamente a cada uma das outras matérias
têxteis.”
Quando nenhuma matéria têxtil predomine em peso, o produto é classificado como se
fosse inteiramente constituído pela matéria têxtil que se inclui na posição situada em
último lugar na ordem numérica dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em
consideração."
A autoridade fiscal classificou então as mercadorias do item 1 na NCM
5503.20.00 (fibras sintéticas descontínuas, não cardadas, não penteadas nem transformadas de
outro modo para a fiação, de poliésteres) e dos itens 2, 3 e 4 na NCM 5503.40.00 (fibras
sintéticas descontínuas, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo para a
fiação, de polipropileno).
O contribuinte reconhece desde a impugnação que classificou incorretamente as
mercadorias na NCM 5503.10.91 (fibras sintéticas descontínuas, não cardadas, não penteadas
nem transformadas de outro modo para a fiação, de um bicomponente, de nálion ou de
poliamida, exceto de aramida, de diferente ponto de fusão). Entende que a classificação correta é
na NCM 5503.90.10 (fibras sintéticas descontínuas, não cardadas, não penteadas nem
transformadas de outro modo para a fiação, de bicomponentes, de diferentes pontos de fusão).
Em linha gerais, sustenta esta classificação com o argumento de que a aplicação
da RGI-1 e da Nota 2A da Seção XI (reflexo da RGI-1), leva à NCM 5503.90.10.
A decisão requer a análise das regras de classificação utilizadas pelas partes e sua
correta aplicação.
Vejamos as regras:

REGRAS GERAIS PARA INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA HARMONIZADO
A classificação das mercadorias na Nomenclatura rege-se pelas seguintes Regras:
1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições
e Notas, pelas Regras seguintes:
2. a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo
mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se encontra, as
características essenciais do artigo completo ou acabado. Abrange igualmente o artigo
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.203 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17747.001930/2006-53

completo ou acabado, ou como tal considerado nos termos das disposições precedentes,
mesmo que se apresente desmontado ou por montar.
b) Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa
matéria, quer em estado puro, quer misturada ou associada a outras matérias. Da mesma
forma, qualquer referência a obras de uma matéria determinada abrange as obras
constituídas inteira ou parcialmente por essa matéria. A classificação destes produtos
misturados ou artigos compostos efetua-se conforme os princípios enunciados na Regra
3.
3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por
aplicação da Regra 2b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da
forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas
ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias
constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos
componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem
considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas,
ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
[...]
6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção da
presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo
disposições em contrário.
Seção XI
MATÉRIAS TÊXTEIS E SUAS OBRAS
Notas
[...]
2.A) Os produtos têxteis dos Capítulos 50 a 55 ou das posições 58.09 ou 59.02,
contendo duas ou mais matérias têxteis, classificam-se como se fossem inteiramente
constituídos pela matéria têxtil que predomine em peso, relativamente a cada uma das
outras matérias têxteis.
Quando nenhuma matéria têxtil predomine em peso, o produto é classificado como se
fosse inteiramente constituído pela matéria têxtil que se inclui na posição situada em
último lugar na ordem numérica dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em
consideração.
E o quadro que apresenta as classificações da NCM 5503:
5503.10
-De náilon ou de outras poliamidas
5503.10.10 De aramida
5503.10.9
Outras
5503.10.91 Bicomponentes, de diferentes pontos de fusão
5503.10.99 Outras
5503.20.00 -De poliésteres
5503.30.00 -Acrílicas ou modacrílicas
5503.40.00 -De polipropileno
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.203 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17747.001930/2006-53

5503.90
-Outras
5503.90.10 Bicomponentes, de diferentes pontos de fusão
5503.90.20 De poli(álcool vinílico)
5503.90.90 Outras
A aplicação das regras de classificação não se dá ao acaso permitindo-se escolher
qual dos códigos melhor se identifica com a descrição do bem. Ao contrário, a metodologia é
lógica e possui regramento jurídico.
Impõe-se que as regras sejam tomadas analisando primeiramente os textos e notas
das posições que prevalecem sobre o texto das subposições e níveis, que por sua vez se
sobrepõem aos textos dos itens e subitens.
A imagem explica os desdobramentos de um código tarifário:

A correta classificação fiscal de qualquer mercadoria só pode ser alcançada depois
de haver sido prévia e devidamente identificada a respectiva posição de enquadramento. Deve-se
evitar sempre a tentativa de classificação direta em um código (8 dígitos) que pareça correto,
sem que previamente se tenha verificado se a posição fixada era a correta. Se não forem
observadas tais precauções, o mais natural e freqüente é se chegar a uma classificação
incompatível com as regras intrínsecas ao Sistema Harmonizado internacional, e, portanto,
incorreta.
De fato, e com razão a recorrente no tocante ao argumento, a DRJ sustentou outro
fundamento para a classificação nos mesmos códigos da NCM adotados pelo Fisco. O voto
condutor do acórdão recorrido explicita que a classificação se dá pela posição cujo texto
identifica um dos materiais da (bi)composição da fibra por ser mais específico, nos termos da
RGI-3A. Assim, o item 1 por conter o componente/material poliéster, classifica na NCM
5503.20.00, e os itens 2 a 4, que constam o polipropileno, recebe a NCM 5503.90.10.
Os fundamentos legais (as regras do SH) utilizados originalmente pela
contribuinte ao apresentar sua Declaração de Importação não se sustenta (as mercadorias foram
identificadas em perícia como matérias que não são compostas por náilon ou poliamida, o que as
excluem da NCM 5503.10), bem como não se pode aceitar a alteração do fundamento jurídico
realizado pela DRJ para corroborar a classificação adotada pelo Fisco por entender que utiliza o
código tarifário da NCM cuja matéria é mais específica.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.203 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17747.001930/2006-53

Resta, portanto, verificar o acerto ou não da autoridade fiscal quanto à
classificação que entendera correta.
A atividade da exata determinação de classificação na NCM de uma mercadoria
deve levar à adoção de um único código tarifário e realizada em observância às regras gerais de
interpretação do SH, juntamente com as notas explicativas.
Inicia-se assim tal atividade com a aplicação da RGI-1 a qual reza que a
classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e,
desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e Notas, pelas Regras que lhes
seguem.
Portanto, se no presente caso a RGI-1 combinada com a Nota 2A da Seção XI for
suficiente para a determinação da classificação dos produtos em questão torna prescindível a
aplicação sucessiva das demais (RGI-2 e 3).
Decorre da identificação das mercadorias por meio de perícia que é inconteste que
se tratam de fibras bicomponentes, de diferentes pontos de fusão, sintéticas descontínuas, não
cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo para a fiação, com determinadas
medidas.
No item 1 tem-se o polietileno e o poliéster na composição. Seriam válidas as
NCMs 5503.20.00 (poliéster), 5503.90.10 (bicomponentes, de diferentes ponto de fusão: o
polietileno e o poliéster) e a 5503.90.90 (outros, que inclui o polietileno). A parte final da Nota
2A da Seção XI determina que inexistente predominância de qualquer dos materiais (ainda que
apenas dois) o produto é classificado por meio de uma ficção, qual seja, a de se considerar como
se fosse inteiramente constituído pela matéria (e não matérias) que se inclui na posição situada
em último lugar na ordem numérica dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em
consideração.
Quanto aos itens 2 a 4, o raciocínio seria o mesmo, porquanto o polipropileno
classifica-se na NCM 55.03.40.00 e há a presença do polietileno com as mesmas características
do item 1, no tocante à proporção e classificação.
Apenas para pontuar e a título de esclarecimento a NCM 5503.90.10 somente
seria a corretamente adotada na hipótese das duas matérias têxteis componentes estarem
simultânea e individualmente classificadas nos seguintes códigos antecedentes: 5503.20.00,
5503.30.00 ou 5503.40.00.
Dessa forma, entendo que a mercadorias dos itens 1 a 4 da DI no 06/0351088-
9/001 classificam-se na NCM 5503.90.90, com alíquota do II de 16%, do que resulta afastadas
as classificações laboradas pela contribuinte na DI e pela autoridade fiscal no auto de infração.
E uma vez considerando que o fundamento legal que sustenta a autuação é
equivocado, exonera-se a contribuinte dos tributos, multa de ofício e juros de mora.
Contudo, há de se manter a exigência da multa de 1% do Valor Aduaneiro das
mercadorias importadas, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35/01, em razão do erro de
classificação fiscal, por força da Súmula CARF no 161:
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.203 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17747.001930/2006-53

O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%,
prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que
a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.

Dispositivo
Diante do exposto, voto para dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
apenas para manter a atuação fiscal no tocante à multa prevista no art. 84, I da Medida Provisória
no 2.158-35/01, por força da Súmula CARF no 161.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Declaração de Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
Venho por desta declaração de voto registrar que observo e aplico a Súmula n.o
161 do CARF somente em razão da responsabilidade que tenho como Conselheiro perante o
regimento interno deste Conselho e demais dispositivos que regulam a obrigatoriedade da
observação de tais súmulas nos julgamentos do processo administrativo fiscal.
Pessoal e academicamente não concordo com seu conteúdo.
Portanto, apesar de aplicar e observar a Súmula n.o 161, como determina a
legislação, pessoalmente entendo que a Multa de 1% (Art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001) por
“erro” de indicação da classificação do produto na Declaração de Importação deveria ser
cancelada junto com o Auto de Infração e os tributos cancelados.
A multa não deveria prosperar de forma autônoma e apartada dos tributos.
Também, tanto a reclassificação fiscal de produto quanto a aplicação da
mencionada multa não deveriam ser realizadas por negativa, mas somente por assertiva.
O Art. 142 do Código Tributário Nacional, amparado por outros dispositivos do
Decreto 70.235/72 e dentro de uma hierarquia infra constitucional, em perfeita consonância com
regras constitucionais de limitação ao Poder do Estado, determinou que os lançamentos de ofício
devem ser acompanhados da prova da ocorrência da infração fiscal.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.203 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17747.001930/2006-53

Não existindo prova no Auto de Infração, o lançamento não deve prosperar como
um todo, por ausência de provas, fatos e, portanto, materialidade.
Caso contrário, ao permitir que lançamentos sejam realizados pela “negativa” ou
pela “tentativa” de erros e acertos, bastaria que o fisco autuasse os contribuintes sem quaisquer
critérios para “ver se acerta” pelo menos a multa de 1% (Art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001)
por “erro” de indicação da classificação do produto na Declaração de Importação.
Peço vênia para fazer uma breve metáfora.
Imagina-se que em um torneio de arco e flecha o primeiro arqueiro acerta a flecha
no centro do alvo, na esfera central pintada de amarelo, sendo que o segundo arqueiro não
acertou a esfera central pintada de amarelo, pois sua flecha distanciou-se da esfera central e
atingiu a esfera vermelha, a segunda mais próxima do centro.
A regra do torneio, antes de seu início, era a seguinte: ganha quem acertar na
esfera central pintada de amarelo. No meio do torneio, antes da proclamação do resultado esta
regra do torneio foi alterada para a seguinte: ganha quem acertar na esfera vermelha. Com a nova
regra, o arqueiro menos talentoso ganhou o torneio e toda a torcida perdeu interesse no evento,
assim como o arqueiro mais talentoso.
Tal metáfora serve para o presente caso pois, comparando o “processo
administrativo fiscal” com o “torneio” e o “alvo” com o “Auto de Infração”, aplicar a multa de
1% sobre uma classificação que era equivocada para a fiscalização de uma forma e manter a
aplicação dessa multa de outra forma ou por fato diferente, que não o apontado pela fiscalização,
deveria configurar uma inovação no lançamento, situação vedada pelo disposto no Art. 146 do
CTN. 1
As razões do Auto de Infração configuraram o meio pelo qual decidiu-se cobrar
determinados tributos ou multas, assim como a regra do torneio de arco e flecha configurou o
meio pelo qual o vencedor será definido.
Alterar a regra do torneio, assim como modificar as razões de decidir da cobrança
fiscal, deveriam configurar inovação. Uma regra que não estava presente desde o início.
É razoável acreditar que não deveria ser possível dissociar a aplicação de
quaisquer multas que sejam, das razões inicialmente apresentadas no Auto de Infração que
originou a cobrança.
Diante de critério novo, a defesa do contribuinte pode restar prejudicada, pois, o
fundamento pelo qual se concluiu que houve “erro” na indicação da classificação é outro.
Vejamos: inicialmente a fiscalização concluiu que houve erro na classificação fiscal de um
produto porque tal classificação deveria ser “X” e não “Y”, contudo, em um segundo momento
decide-se que houve erro na classificação porque esta deveria ser “Z” e não “Y”.

1 Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada,
em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.203 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17747.001930/2006-53

É fácil perceber que o auto de infração descreve a infração de um jeito e a decisão
em segunda instância administrativa fiscal descreve de outro jeito quando mantém a multa por
fatos e razões diversas.
Como ensinado por diversos autores notáveis da área tributária, administrativa e
processual, o Poder Público somente pode fazer aquilo que está determinado em Lei e o
contribuinte pode fazer tudo, menos aquilo que está proibido em Lei. Essa é a máxima
fundamental que norteia a aplicação do princípio da legalidade no Direito. Ou seja, todos os atos
administrativos estão estritamente vinculados ao Auto de Infração e tudo que ele contém
(materialidade e autoria). A lide deve estar restrita aos termos, fundamentos e razões do Auto de
Infração, nada a mais e nada a menos.
Além de inovação no fundamento do lançamento, diante de tais medidas, o
processo administrativo fiscal poderá criar apenas uma obediência passageira (vide Beccaria,
Cesare. "Dos Delitos e das Penas", fls. 107) na sociedade, o que, com certeza, não é um dos
objetivos da administração pública.
Ao analisar os acórdãos que foram objeto de análise para a criação da Súmula
Carf n.o 161, observei que esta possui somente três Acórdãos paradigmas proferidos no âmbito
da CSRF, sendo que todos os três (9303008.194, 9303006.474 e 9303006.331) foram
desempatados pelo “voto de qualidade”, antes de sua metamorfose jurídica ocasionada pelo Art.
19 da Lei n.o 10.522/02.
Esta pequena quantidade de paradigmas e na forma como foram decididos no
âmbito da CSRF, demonstra somente a falta de solidez e a existência de controvérsia sobre a
matéria, como pode ser observado na declaração de voto proferida no citado Acórdão CSRF n.o
9303006.331 pelo nobre Ex-Presidente desta Turma de julgamento, Charles Mayer de Castro
Souza, à época conselheiro integrante da 3.a Turma da CSRF/CARF:

“Declaração de Voto
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza
No presente caso, segundo o acórdão recorrido, o Fisco, no ato lançamento, e a
contribuinte, quando da importação, igualmente equivocaram-se ao promover a
classificação fiscal do produto importado.
Donde a integral exoneração dos valores lançados, inclusive da multa de um por cento
em face do erro de classificação fiscal, entendimento contra a qual, especificamente
quanto ao cancelamento desta última, insurgiu-se a Recorrente, a douta Procuradoria da
Fazenda Nacional.
Consoante o mesmo acórdão recorrido, a exoneração da multa aplicada, decorrente do
erro de classificação, deveu-se ao fato de o lançamento não estar bem fundamentado
("ausência de laudo técnico por parte da fiscalização, impossibilitando inclusive a
análise comparativa com o laudo técnico produzido pela recorrente justifica a
exoneração da multa por classificação fiscal incorreta").
Já para o il. relator, bastaria, para a aplicação da mesma penalidade isolada, ser
necessário apenas comprovar a errônea classificação fiscal do produto importado, sendo
absolutamente irrelevante o fato de o Fisco também ter se equivocado em sua
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.203 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17747.001930/2006-53

classificação fiscal, porque, acredita, o erro de classificação persistiu, bem como as
consequências deste erro decorrentes.
Discordamos.
Primeiro, o fato de o erro de classificação fiscal persistir, ou seja, o fato de a
classificação fiscal correta não ser a adotada pela contribuinte (classificação "A"),
tampouco ser a indicada pelo Fisco (classificação "B"), mas, sim, uma terceira
classificação (classificação "C"), não autoriza, só por isso, a manutenção da multa
isolada.
Se assim fosse, também se deveria manter a exigência do crédito tributário lançado, no
caso em que, não obstante o erro de classificação da contribuinte e do Fisco, a terceira
classificação fiscal, a classificação "C", se apresentasse com as mesmas alíquotas de II e
de IPI vinculado que aquela indicada pelo Fisco no lançamento, a classificação "B".
Afinal, neste caso, também continuaria a haver a falta de recolhimento de tributos na
importação, assim como, é o que se defende, o erro de classificação ("Onde há a mesma
razão, há de se aplicar o mesmo direito").
Segundo, porque, para apontar um erro de classificação fiscal, o Fisco deve indicar as
regras de classificação não observadas e a classificação fiscal correta. E assim é porque,
não fosse pelo caráter norteador das Regras de Interpretação do Sistema Harmonizado –
as quais se direcionam a apontar como chegar à correta classificação fiscal do produto
importado, não à errada! –, a Administração Tributária deve informar ao administrado
(no caso, o importador) não apenas o erro que cometera, mas, também, como deveria ter
agido, a fim de que o erro não venha a se repetir, com todas as consequências daí
advindas (o art. 2o, parágrafo único, da Lei no 9.784, de 1999, impõe que, nos processos
administrativos, a atuação da Administração Pública se dê segundo padrões éticos de
probidade, decoro e boa-fé).
Não se pode afirmar errada uma classificação, senão indicando a correta e apontando as
regras que autorizam esta nova classificação.
Terceiro, o lançamento tributário, como se sabe, é um ato administrativo e, como tal,
como outros de mesma natureza, apresenta requisitos cuja não observância enseja a
declaração de sua nulidade. Um desses requisitos é a motivação, consistente no relato,
em linguagem adequada, do motivo do ato – o fato do mundo fenomênico que autoriza
o lançamento. Noutras palavras, é a exposição, por escrito e em forma inteligível, de
que os seus pressupostos de fato realmente ocorreram.
Segundo o il. Conselheiro LUÍS EDUARDO BARBIERI, a "autoridade fiscal, ao
efetuar o lançamento, deve demonstrar e comprovar que a situação fática (fato jurídico
relatado) se enquadrou perfeitamente no pressuposto de direito (dispositivo legal).
Deve-se, portanto, demonstrar a subsunção entre o evento, ocorrido no mundo
fenomênico e relatado na linguagem competente – fato jurídico, à hipótese de incidência
tributária" (BARBIERI, Luís Eduardo Gorrossino, Lançamento tributário: vícios e seus
defeitos, São Paulo: Novas Edições Acadêmicas, 2015, p. 226).
Um dos equívocos apontados, na mesma obra, quanto à motivação do lançamento, e
com a qual concordamos, é a ausência, insuficiência ou o erro na descrição dos fatos do
auto de infração (p. 227), erro como o que ora constatamos no presente lançamento,
uma vez que, na sua motivação, a autoridade fiscal deveria ter demonstrado, como antes
defendemos, o equívoco em que laborou a contribuinte, mediante a análise das regras de
interpretação que seriam aplicáveis ao caso e a indicação, em face dessas mesmas
regras, da classificação correta.
A nosso juízo, portanto, a autoridade fiscal cometeu um vício de motivação no
lançamento, do qual resulta, pura e simplesmente, a sua nulidade por vício material.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.203 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17747.001930/2006-53

Ainda que persista o erro de classificação – e isso não está em discussão –, há um
defeito no ato administrativo que não admite convalidação. Ante o exposto, somos por
negar provimento ao recurso especial da PFN.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza.”

O entendimento de que a multa de 1% não deve prosperar na hipótese da
fiscalização ter se equivocado na reclassificação do produto possui diversos precedentes nas
turmas ordinárias, como pode ser observado na ementa e trechos reproduzidos do Acórdão n.o
3201003.039 (desta turma de julgamento):

“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2009
DECADÊNCIA OCORRÊNCIA LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Aplica-se o § 4o do Art. 150 do Código Tributário Nacional CTN, aos impostos
lançados por homologação, quando não evidenciado casos de dolo, fraude ou simulação.
Ultrapassado o prazo quinquenal extingue-se o crédito tributário, sendo irregular a
formalização de lançamento tributário após o termo ad quem.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL COMPOSIÇÃO DO PRODUTO NECESSIDADE DE
PROVA.
Nos casos em que a reclassificação fiscal efetuada pelo fisco levar em consideração a
composição de produto, esta deve estar irremediavelmente provada nos autos do
processo, de modo a categorizar a situação de fato, sob pena da insubsistência da
exigência fiscal.”
(...)
Em votação unânime, esta DRJ/SP aplicou o Art. 112 do CTN, interpretando a lide
administrativa em favor do contribuinte, uma vez que o lançamento criou dúvida com
relação à reclassificação. E diante desta premissa, não foi necessário sequer analisar a
classificação do produto, se estaria correta a do contribuinte ou não.
Assim, ainda que a Receita Federal do Brasil, representada pelo Auditores Fiscais da
Receita, tenha competência para reclassificar os produtos de acordo com as posições das
Nomenclaturas Comuns do Mercosul e com as regras gerais do sistema harmonizado de
classificação, tal reclassificação deve ser acompanhada da verossimilhança e de alguma
prova, que convença de forma suficiente os julgadores administrativos, seja de primeira
ou de segunda instância.
Neste caso, a fiscalização não juntou nenhuma prova que poderia dar reforço à
reclassificação e, ao seu favor, o contribuinte apresentou provas e verossimilhança
suficiente para comprovar que a reclassificação apresentada pela fiscalização não
deveria prosperar.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-007.203 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17747.001930/2006-53

Nos documentos anexos à impugnação o contribuinte juntou declaração do fornecedor
do produto reclassificado com a afirmação de que não havia malte no produto, assim
como juntou os rótulos do produto, que apontam somente substâncias químicas
diversas, sendo que nenhuma era malte.
Ainda, apesar deste produto ter o nome de "Concentrado de Malte Natural", o
contribuinte explicou que a nomenclatura é utilizada de acordo com a destinação que
será dada ao produto adquirido, se para o "Concentrado de Malte Natural", se para o
"Concentrado de Malte com Limão" ou para o "Concentrado de Malte Zero", por
exemplo.
Todas as alegações e provas favoráveis ao contribuinte fazem sentido e merecem
provimento, ao mesmo tempo que o lançamento não comprovou a divergência na
classificação do produto e, portanto, em razão da dúvida que paira sobre o lançamento,
este não deve prosperar.”

No mesmos sentido, conforme ementa e trechos transcritos a seguir, por
unanimidade de votos, no Acórdão de n.o 3201003.670, proferido no âmbito desta Turma de
julgamento, decidiu-se pelo cancelamento integral do Auto de Infração:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CARDIOSCÓPIO.
A mercadoria denominada “cardioscópio”, quando se constitui em aparelho de
eletrodiagnóstico endoscópico, classifica-se na NCM 9018.19.10.
LANÇAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
O lançamento decorrente de reclassificação fiscal de mercadorias deve ser
declarado improcedente, na hipótese de não apontar a classificação correta da
mercadoria.”
(...)
“Considerando que o Fisco não apontou corretamente a classificação fiscal,
prejudicando a defesa do contribuinte, o lançamento deve ser declarado
improcedente.
Conselheiro - Marcelo Giovani Vieira.”

Outras turmas de julgamento também adotaram o mesmo critério ao longo de anos
julgando a matéria, conforme pode se extrair dos Acórdãos de n.o 3302002.930, 380200.148 e
3201002.152, reproduzidos parcialmente a seguir:

“ACÓRDÃO N.o 3302002.930:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-007.203 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17747.001930/2006-53

Período de apuração: 15/12/2008 a 26/10/2009
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM). PLACAS DE
MICROPROCESSAMENTO COM DISSIPADOR DE CALOR. CÓDIGO NCM.
As placas de microprocessamento com dispositivo de dissipação de calor e de proteção
do processador (placa de metal IHS Integrated Heat Spreader), especialmente
concebida para utilização em uma máquina automática de processamento de dados,
classificam-se no código NCM 8473.30.43.
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE E DA
FISCALIZAÇÃO. TERCEIRO CÓDIGO NCM CONTENDO AS MESMAS
ALÍQUOTAS DO CÓDIGO INFORMADO PELO CONTRIBUINTE.
IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS E CONSECTÁRIOS
LEGAIS. CABIMENTO.
Se autuação foi fundamentada em código NCM não pertencente ao produto
importado, cujo código NCM contém as mesmas alíquotas do código NCM errado
declarado pelo contribuinte, inexiste diferença de tributos e respectivos
consectários legais (juros moratórios e multa de ofício), por ausência da diferença
de alíquotas que fundamentava o lançamento.
ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA DA AUTUAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA
DA COBRANÇA DOS TRIBUTOS E CONSECTÁRIOS LEGAIS LANÇADOS.
POSSIBILIDADE.
Se código NCM correto do produto importado não corresponde ao código NCM
declarado pelo importador nem ao utilizado na autuação pela fiscalização, por erro
na fundamentação da autuação, não procede a cobrança dos tributos e consectários
legais lançados.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO PARA A PERFEITA IDENTIFICAÇÃO DA
MERCADORIA

NA

AUTUAÇÃO.

INTERPRETAÇÃO

BENIGNA
AUTORIZADA PELO ARTIGO 112 DO CTN.
Restando demonstrado nos autos que a fiscalização não se utilizou de assistência
técnica para identificar a mercadoria importada na autuação, requisito
indispensável no caso da espécie dos autos pela especificidade técnica, aplica-se a
interpretação benigna autorizada pelo artigo 112 do CTN.
Recurso Voluntário Provido.
Crédito Tributário Exonerado.”
(...)
Assim a ausência de laudo técnico por parte da fiscalização, impossibilitando inclusive
a análise comparativa com o laudo técnico produzido pela recorrente justifica a
exoneração da multa por classificação fiscal incorreta, estabelecida no art. 84, I, da
Medida
Provisória2.15835/2001,comescoponoartigo112doCódigoTributárioNacional-
CTN. Ressalte-se que a interpretação benigna autorizada pelo art. 112 do CTN norteia-
sepeloquedispõemseusincisos[Art.112.Aleitributáriaquedefineinfrações,oulhe
comina
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de
dúvidaquanto:Iàcapitulaçãolegaldofato;IIànaturezaouàscircunstânciasmateriaisdo
fato,ouànaturezaouextensãodosseusefeitos;IIIàautoria,imputabilidade,oupunibilidade;
IV à natureza da penalidade aplicável ou à sua graduação.].
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-007.203 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17747.001930/2006-53

No presente caso existindo dúvida razoável quanto à precisa identificação
técnicadoprodutoimportadocomrelaçãoasuacaracterísticaprincipal,vistoqueprejudicadaa
perfeita identificação desta pela ausência de laudo técnico, dado o grau de
especificidade
técnicadoreferidoprodutoimportando,impossibilitandoinclusiveaanálisecomparativacom
olaudotécnicoproduzidopelocontribuinte,aplicaseainterpretaçãobenignaautorizadapelo
art.112,IIdoCTN,paraexonerarocréditoreferenteàmultaporclassificaçãofiscalincorreta.
Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntárionotocanteàmultadeumporcentosobreovaloraduaneirodamercadoria.

ACÓRDÃO N.o 380200.148:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 19/04/1999, 12/ll/1999, 02/12/1999, 22/08/2000, 16/05/2000,
24/01/2001, 20/06/2001, 12/07/2002, 28/08/2003, 04/11/2003, 13/07/2004
IMPORTAÇÃO

.DE

MERCADORIAS.

CLASSIFICAÇÃO

NA
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM) INCORRETA PELO
IMPORTADOR. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA No ART. 84, I, DA
MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.158 35/2001. IMPOSSIBILIDADE NO CASO
CONCRETO; RECURSO PROVIDO PARA ANULAR O LANÇAMENTO POR
VÍCIO MATERIAL.
No acórdão recorrido, a DRJ cancelou todos os tributos lançados, mantendo
apenas a multa do Art. 84, I, da Medida Provisória n° 2.15835/2001, por
entender que a recorrente classificou incorretamente, na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM), a mercadoria que importou. No caso em foco, tanto a
importadora, quanto a fiscalização equivocaramse na classificação da mercadoria,
empregando ambos códigos distintos da NCM. O tema somente restou
esclarecido a partir das provas realizadas, inclusive laudos técnicos, quando foi
possível promover o adequado enquadramento num outro código.
Ausente, portanto, deliberada intenção de fraudar ou impor prejuízo ao Fisco.
Ademais, consoante revelam os documentos encartados nos autos (fls. 68 e ss.), houve
descrição detalhada e completa da mercadoria, tomando possível a identificação sem
margem de dúvidas. Presentes o comportamento transparente e de boafé da
importadora, inclusive com recolhimento do tributo devido na importação, a
multa do Art. 84, I, da Medida Provisória n° 2.15835/2001 deve ser afastada, nesta
hipótese. Recurso voluntário a que se dá provimento.

ACÓRDÃO N.o 3201002.152:
"Note-se, inicialmente, que o fundamento utilizado pela DRJ para manter a exigência
da penalidade isolada é diverso daquele registrado no campo “Descrição dos
Fatos” do auto de infração. Com efeito, a fiscalização alegou que a classificação
fiscal correta do produto importado seria 3809.91.90 (“preparação química à base
de poliéster do ácido tereftálico, em meio aquoso, apta para uso na indústria
têxtil”), com base em que promoveu a cobrança do II, acrescido de multa e
juros, e da penalidade por erro de classificação fiscal. Não sendo correta a
classificação fiscal utilizada pela fiscalização para proceder ao lançamento, não
poderia a instância de origem, considerando correta uma terceira classificação,
manter a penalidade isolada, pois esse fato caracteriza cerceamento ao direito de
defesa, uma vez que à Recorrente não se conferiu oportunidade de se pronunciar,
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-007.203 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17747.001930/2006-53

em sua impugnação, sobre esta terceira classificação fiscal. Abraçando esse
entendimento, transcreve-se a seguinte ementa de decisão do CARF:
FUNDAMENTOS DO LANÇAMENTO. PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA
DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE.
É nula, por prejuízo ao direito de defesa do sujeito passivo, a decisão de primeira
instância que apresenta fundamentos fáticojurídicos ao lançamento impugnado não
constantes da peça de ataque.
(CARF/Segunda Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, Acórdão n.o 2401002.593, de
14/08/2012).
Assim, a instância de origem nada mais fez do que promover uma alteração na
fundamentação do ato administrativo (lançamento), visto que o motivo de fato do
qual resultou a exigência da penalidade foi que a classificação fiscal adotada
pela Recorrente estava errada porque correta era a indicada pela fiscalização.
Configurado prejuízo ao direito de defesa, é de se declarar nula decisão proferida pela
DRJ, com fulcro no art. 59, II, do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário,
para anular a decisão proferida pela DRJ.
É como voto.
Charles Mayer de Castro Souza"
Registrada a divergência pessoal no entendimento da matéria, apenas para cumprir
e observar o regimento interno deste Conselho, acompanho o relator na aplicação da Súmula
Carf n.o 161.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior.
Em razão do voto proferido pela Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, que
em seu voto condutor compreendeu que tanto a classificação fiscal adota pela contribuinte e
fiscalização estavam equivocadas, sendo a correta a NCM 5503.90.90, resultou na aplicação do
art. 771 de Regulamento Aduaneiro, faço a presente declaração de voto.
Ocorre com o advento da súmula no 161 CARF restou consignado a imposição de
multa de 1% sobre o erro de classificação dos contribuintes, vejamos:
Súmula CARF no 161
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%,
prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que
a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-007.203 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17747.001930/2006-53

Com a devida vênia, entendo de maneira diversa do conteúdo da referido súmula,
explico.
Ao passo quando a fiscalização realiza a revisão aduaneira, ela tem o condão de
aplicar ou afastar o critério estabelecimento pela contribuinte, em discordando, deve se atribuir a
classificação correta.
A fiscalização divergindo da classificação adotada pela contribuinte, por dever de
ofício deve ser apontado qual é a motivação da revisão aduaneira o auto de infração passando a
carregar consigo um o “correto critério jurídico” sobre a classificação da mercadoria declarada
na importação.
Diante disso, passa lavra o auto de infração, trata-se de um ato administrativo
vinculado no qual estabelece um critério jurídico sobre a classificação e o debate acerca (tese
“A” da contribuinte e “B” da fiscalização), se reconhece que a fiscalização adotou de
determinado critério do Sistema Harmonizado, as quais estabelecem os padrões de classificação
para que se aplique a correta regra.
Nesse passo, devemos rememorar as lições de Ruy Barbosa Nogueira, que
descreve sobre a tridimensionalidade do direito “fato-norma-valor”:
Quando se diz que o Direito é tridimensional, quer-se esclarecer que o jurídico se
compõe de fato-norma-valor, indissociavelmente: valor corresponde à demonstração da
ligação, vínculo, "tensão" ou subjunção da norma ao fato ou subsunção do fato à norma.
(...)
Sem a ocorrência ou realização dos elementos de fato (fonte real), não súrge a obrigação
tributária, ainda que ela já esteja prevista in abstracto na lei. Sem a previsão legal
também não nasce o fato gerador: é a realização em concreto da situação de fato
previamente descrita na lei que dá nascimento à obrigação tributária.
Por isso que na interpretação científica do Direito Tributário não se pode ter em conta
.apenas o texto da lei, o sentido puramente gramatical, mas para se chegar ao sentido
completo é preciso fazer-se a apreciação também do estado de fato ou, em outras
palavras, compreender a "situação" descrita pela lei como "necessária e suficiente" para
a ocorrência do fato gerador. É exatamente neste sentido que a legislação alemã,
dispondo sobre a interpretação, manda se faça a "apreciação" não só da legislação (fonte
formal), como dos "estados de fato" (fonte real) descritos na lei.2
No entanto, para que seja mantida a autuação com as suas respectivas infrações
sanções, o auto deve estar lastreado pela dicção do art. 2o, parágrafo único, I, da Lei 9.784/99,
quais sejam, estando dentro da legalidade e motivação.
O fato do auto de infração apontar qual a ilicitude que a contribuinte teria
incorrida, não afasta o dever da fiscalização estar motivando com “fato-norma-valor” sobre a
tese correta a ser aplicada, carregando consigo os conceitos legais, no caso as regras do Sistema
Harmonizado.
Com isso, na dicção do art. 50, da Lei 9.784/99, a motivação ela tem de ser
explicita, assim, se a fiscalização alega que a classificação adotada pela contribuinte é errada, ela

2 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de Direito Tributário. Saraiva. 1993,p. 43-47.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-007.203 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17747.001930/2006-53

tem de demonstrar que por ela adotada – fiscalização – é a correta, assim, para que se possa
apresentar sua defesa. Nesse sentido Sérgio André Rocha leciona:
Como dito, a principal função da exigência de motivação dos atos administrativos
decisórios praticados no âmbito do processo e do procedimento administrativos consiste
na possibilidade de controle da legalidade das decisões proferidas pelos seus
destinatários, isso por intermédio da verificação dos fundamentos externados pela
Administração Publica, a justificar a sua pratica.
(...)
No âmbito do processo administrativo federal encontra-se o principio da motivação
estabelecido, como regra geral, no art. 2o, VII , da Lei no 9.784/99, que determina a
obrigatoriedade da “indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a
decisão”.
Estabelece o art. 50 do citado diploma legal, de forma explicita, a tipologia dos atos que
devem, necessariamente, ser motivados, prevendo ainda, em seu § 1o, que “a motivação
deve ser explicita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.3

De tal perspectiva, se a fiscalização ao aplicar o Sistema Harmonização de forma
equivocada, trata-se de aparente vício, devendo o auto ser anulado por sua integridade:

Ademais, são igualmente nulos os atos administrativos em geral praticados em
desconformidade com os princípios que regem a atuação da Administração Publica e,
no âmbito dos processos administrativos, aqueles atos que não se coadunem com os
princípios processuais que decorrem do clausulado devido processo legal.
Note‐ se que a nulidade relativa não representa faculdade da Administração em anular
seus atos dotados de tal vicio, mas sim a possibilidade de que a anulação seja evitada,
por intermédio da convalidação. 4
Nessa esteira, é notório que a fiscalização ao realizar o lançamento o ato por ela
praticado deve demonstrar e comprovar qual seria a hipótese correta, caso contrário, estaríamos
diante de um vício formal, que impactaria em nulidade do auto de infração:
Isso porque o erro sempre resulta do contraste com o caso correto. Assim, a indicação
da classificação fiscal aplicável é inerente ao dever de motivação dos atos
administrativos. Se o Auditor-Fiscal indica uma NCM igualmente equivocada, o auto de
infração é nulo por falta de fundamentação adequada.5
Nessa mesma esteira em declaração de proferida no Acórdão CSRF n.o 9303-
006.331 pelo Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza:

3 ROCHA, Sérgio André. Processo Administrativo Fiscal. 2018. Almedina. p.143-145.
4 ROCHA, Sérgio André. Processo Administrativo Fiscal. 2018. Almedina. p.308.
5 SEHN, Solon. Comentário ao regulamento aduaneiro: infrações e penalidades. Aduaneiras, 2019. p. 245.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-007.203 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17747.001930/2006-53

“Declaração de Voto
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza
No presente caso, segundo o acórdão recorrido, o Fisco, no ato lançamento, e a
contribuinte, quando da importação, igualmente equivocaram-se ao promover a
classificação fiscal do produto importado.
Donde a integral exoneração dos valores lançados, inclusive da multa de um por cento
em face do erro de classificação fiscal, entendimento contra a qual, especificamente
quanto ao cancelamento desta última, insurgiu-se a Recorrente, a douta Procuradoria da
Fazenda Nacional.
(...)
Segundo o il. Conselheiro LUÍS EDUARDO BARBIERI, a "autoridade fiscal, ao
efetuar o lançamento, deve demonstrar e comprovar que a situação fática (fato jurídico
relatado) se enquadrou perfeitamente no pressuposto de direito (dispositivo legal).
Deve-se, portanto, demonstrar a subsunção entre o evento, ocorrido no mundo
fenomênico e relatado na linguagem competente – fato jurídico, à hipótese de incidência
tributária" (BARBIERI, Luís Eduardo Gorrossino, Lançamento tributário: vícios e seus
defeitos, São Paulo: Novas Edições Acadêmicas, 2015, p. 226).
Um dos equívocos apontados, na mesma obra, quanto à motivação do lançamento,
e com a qual concordamos, é a ausência, insuficiência ou o erro na descrição dos
fatos do auto de infração (p. 227), erro como o que ora constatamos no presente
lançamento, uma vez que, na sua motivação, a autoridade fiscal deveria ter
demonstrado, como antes defendemos, o equívoco em que laborou a contribuinte,
mediante a análise das regras de interpretação que seriam aplicáveis ao caso e a
indicação, em face dessas mesmas regras, da classificação correta.
A nosso juízo, portanto, a autoridade fiscal cometeu um vício de motivação no
lançamento, do qual resulta, pura e simplesmente, a sua nulidade por vício material.
Ainda que persista o erro de classificação – e isso não está em discussão –, há um
defeito no ato administrativo que não admite convalidação. Ante o exposto, somos por
negar provimento ao recurso especial da PFN.”
Ademais a mais, ao passo que é reconhecida que a classificação utilizada pela
contribuinte e fiscalização estão equivocada, não se pode manter tal multa diante da alteração de
critério jurídico, encontrando limite nos termos dos artigos 146 e 149 do CTN. Nesse sentido:
Tem-se, no artigo 146 do Código Tributário Nacional, um mesmo valor jurídico - a
segurança jurídica - que agasalha tanto a legalidade tributária como a proteção da boa-fé
do contribuinte37.
Como já foi visto no Capítulo II, regular as limitações constitucionais ao poder de
tributar inclui-se entre as incumbências da lei complementar (artigo 146 da Constituição
Federal). Daí que se essa tensão é resolvida pela lei complementar, que dá prevalência à
proteção à boa-fé, não se pode invocar a legalidade para a revisão do lançamento por
erro de direito. Afinal, o Principio da Legalidade foi inserido entre as limitações ao
poder de tributar, sendo acertado, daí, não o fazer prevalecer em prejuízo do próprio
contribuinte que se quis proteger.6

6SCHOEURI, Luís Eduardo. Direito Tributário. Saraiva. 2016. p. 644
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-007.203 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17747.001930/2006-53

Em que pese meu entendimento pessoal sobre a aplicação do art. 711 do
Regulamento Aduaneiro, aplico o enunciado da súmula 161 CARF.
Diante do exposto, voto em acompanhar a relatora pelas conclusões.
(assinatura digital)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital